Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729140-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PAULO CAMBRAIA, PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA AGRAVADO: MIGUEL GONCALVES FILHO, FRANCISCO JHONATAN GONCALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Paulo Cambraia e Patrícia Batista Vieira Cambraia em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Miguel Gonçalves Filho e Jhonatan Gonçalves –, deferira a penhora de 20% da remuneração mensal do primeiro agravante e de 5% da remuneração mensal da segunda agravante. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja penhora salarial indeferida. O instrumento viera acompanhado de documentos e, diante do fato de que fora negado o pedido de gratuidade feito pelos agravantes, fora concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que realizassem o regular preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sob pena de deserção, assim para que regularizassem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento válidos[1]. Conquanto regularmente intimados, os agravantes deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes fora assinalado para sanearem os vícios apresentados, somente acorrendo aos autos após a expiração do prazo assinado[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Paulo Cambraia e Patrícia Batista Vieira Cambraia em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Miguel Gonçalves Filho e Jhonatan Gonçalves –, deferira a penhora de 20% da remuneração mensal do primeiro agravante e de 5% da remuneração mensal da segunda agravante. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja penhora salarial indeferida. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre os pressupostos objetivos de admissibilidade atinente ao preparo e a representação processual. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo e de instrumento de mandato outorgando poderes ao eminente causídico subscritor do recurso. Diante da incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, indeferida a gratuidade de justiça postulada, os agravantes foram intimados[3] para realizarem o devido preparo, assim como para apresentarem instrumento de mandato válido, deixando, contudo, de atender à determinação judicial no prazo assinado. Com efeito, o despacho fora disponibilizado no órgão oficial no dia 04 do corrente, reputando-se publicado no dia seguinte, iniciando-se o prazo assinado no 06 e expirando-se, por conseguinte, no dia 13 seguinte. Os agravantes, contudo, somente retornaram aos autos no dia seguinte, dia 14, conforme emerge do retratado nos autos e do certificado pela secretaria deste órgão recursal[4]. Destarte, realizado o preparo somente após o decurso do prazo assinado, o havido implica a qualificação da deserção. Ressalte-se que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido ou a postergação do prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.007, §§2o, 4o e 5o). Assim é que, considerando que, conquanto tenham interposto o recurso tempestivamente, os agravantes não o prepararam nem regularizaram sua representação no prazo assinado, deve ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer os pressupostos objetivos de admissibilidade pertinentes ao preparo e à regularidade formal. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto resultara deserto e desguarnecido de regularidade em sua formatação, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74537614 (fls.61/63). [2] - IDs Num. 75071510 (fl.65) e 75071511 (fl.66). [3] ID Num. 74537614 (fls.61/63). [4] - ID Num. 75093905, ID Num. 75093907 e ID Num. 75096111 (fls. 68/70).